Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGISTRO E DÉBITOS FISCAIS DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. A (in)validade da relação jurídica entre o credor fiduciário e terceiros fraudadores não impede a cobrança de tributos - CTN 118.
2. A propriedade do veículo é fato gerador do IPVA, cujo pagamento é de responsabilidade solidária do credor fiduciário.